Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-54.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE POR APLICATIVO (UBER). RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reativação e reintegração do cadastro do autor na plataforma da empresa ré, e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade do descredenciamento do autor da plataforma de transporte por aplicativo; (ii) regras contratuais; (iii) direito do autor de ser reintegrado à plataforma; e (iv) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 72842648), defiro a gratuidade de justiça ao autor. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e pela Lei 13.640/2018.
5. Segundo o contexto probatório (ID 72842640), o autor é motorista parceiro da ré e foi desligado da plataforma, por força de reclamações recebidas de usuários, relatando comportamento inadequado, incluindo agressões e direção perigosa (ID 72842639 - Pág. 7/18), em inobservância aos Termos de Uso da Plataforma Digital. No mesmo sentido: REsp n. 2.135.783/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.18/6/2024, DJE de 21/6/2024.
6. A possibilidade de rescisão unilateral, na hipótese de violação dos termos de uso, conforme constatado, é válida e está amparada nos princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima nas relações contratuais (CC, arts. 421 e 421-A). No mesmo sentido: Acórdão 2000167, Rel(a): Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, j. 14/05/2025, publicado no DJE: 28/05/2025.
7. Outrossim, ao ser notificado das reclamações feitas pelos usuários da plataforma, foi oportunizado ao autor o exercício do direito ao contraditório (ID 72842639 - Pág. 21/26).
8. Destarte, a rescisão unilateral do contrato é lícita e, inexistindo conduta abusiva perpetrada pela ré, deve ser afastada a pretensão indenizatória deduzida pelo autor.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art.421, art.421-A, art.473; CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.135.783/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.18/6/2024, DJE de 21/6/2024; TJDFT, Acórdão 2000167, Rel(a): Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, j. 14/05/2025, publicado no DJE: 28/05/2025.